Tribunal: TJBA
Processo: 8089939-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089939-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: FRANCIRLEI MATOS DE FREITAS

Advogado(s)
:
MILER REIS DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E REALIZAÇÃO DE SAQUE. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESVANTAGEM NÍTIDA DA CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8089939-02.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, no qual figuram como apelante Banco Máxima S.A. e Apelada Francirlei Matos de Freitas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte ré, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8